Tribunal: STF
Processo: ARE 1312537
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que porta esta ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA RENDA MENSAL. EMENDAS 20/1998 E 41/2003. Improcedência da arguição do Apelante quanto à ausência de interesse de agir e ilegitimidade para o pleito de pagamento de diferenças em caso de eventual revisão da renda, porquanto a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘Na hipótese em que se postula em juízo reajuste do benefício previdenciário a cargo do INSS, não ocorre a situação que justifica o acolhimento da tese de falta de interesse para agir, ainda que o segurado tenha a complementação de sua aposentadoria paga por entidade fechada de previdência privada’. (REsp 429.821/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2002, DJ 02/09/2002, p. 271)



    O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da aplicação dos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 aos Benefícios concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, readequando-se os valores percebidos aos novos Tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito.



    LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO E REVISÃO. Os Benefícios que sofreram limitação no Salário-de-Benefício fazem jus à readequação aos novos Tetos Constitucionais, sendo esta a hipótese dos autos.



    DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em Prazo Decadencial tendo em vista o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aos Benefícios concedidos anteriormente, não se trata de aumento ou reajuste, mas readequação de valores. A hipótese de que se cuida é de Prescrição das parcelas anteriores ao Quinquênio do ajuizamento da Ação. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. A Correção Monetária, em se tratando de Benefício Previdenciário, se dará pelo INPC e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido pelo Supremo Tribunal Federal, objeto de Embargos de Declaração pendente de Julgamento, conforme precedente desta egrégia Primeira Turma e em atenção ao que foi decidido em julgamento ampliado da 1ª e 3ª Turmas do TRF 5ª Região.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da Apelação, majora-se a condenação em Honorários Advocatícios, a título de Honorários Recursais (art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015), em 2%.



    Desprovimento da Apelação.” (págs. 22-23 do documento eletrônico 13).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 



    No mencionado julgamento, o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 



    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 



    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.



    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



     



    Na mesma linha, indico ainda as seguintes decisões: ARE 1.304.395/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.265.722-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.170.245/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.198.009/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.105.261-AgR/SC, de minha relatoria; e RE 1.100.152-ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator